Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO E RESTABELECIMENTO DE LIMITE DE COMPRAS. CUMPRIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pela autora/exequente e pelo banco réu/executado em face da sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo réu/executado e extinguiu o cumprimento de sentença.
3. A sentença proferida ao ID 25779345, que foi mantida pelo acórdão de ID 27000680, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “(...)Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Réu na obrigação de fazer, consistente em entregar cartão de crédito Personnalité com todos os benefícios anteriores, sendo a função crédito no valor de R$ 57.990,00 (cinquenta e sete mil reais, novecentos e noventa centavos) e a manutenção de cartões para dependentes, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais)”.
4. O despacho de ID 48889829 determinou a intimação do réu/executado para cumprir a obrigação de fazer a si imposta. Aos IDs 48889825 e 48889832, o réu/executado apresentou tela sistêmica para informar que o limite do cartão crédito havia sido restabelecido. No ID 48889828, a autora/exequente noticiou o não cumprimento da obrigação. Ao ID 48889833, a autora/exequente afirma que não recebeu o cartão de plástico.
5. Após sucessivos peticionamentos no sentido de não cumprimento da obrigação, o juízo de primeiro grau, por intermédio da decisão de ID 48889854, aplicou multa por descumprimento e determinou a intimação da autora/exequente para apresentar planilha atualizada do débito referente à citada penalidade processual. Ao ID 48889857, a autora/exequente apresentou cálculos que perfazem o importe de R$ 14.277,59.
6. Ao ID 48889864, o réu/executado juntou guia de depósito judicial com a referida quantia. No ID 48889867, apresentou impugnação. Na citada peça processual, alegou ausência de intimação pessoal, em violação à súmula 410 do STJ. Também defendeu a existência de enriquecimento sem causa. Outrossim, alegou excesso de execução, pois não caberia a incidência de correção monetária e de juros de mora. Ao final, pediu a redução do valor da multa e o afastamento da correção monetária e dos juros de mora.
7. O Juízo de primeiro grau proferiu a decisão de ID 48889873 e rejeitou a impugnação, assim como determinou a liberação da quantia depositada (comprovante de transferência ao ID 48889880).
8. Entretanto, ao ID 48889881 houve nova comunicação de descumprimento, consistente no cancelamento do cartão de crédito. Além disso, a autora/executada apresentou planilha no valor de R$ 86.914,90 – tendo a referida quantia sido bloqueada ao ID 48889890, a título de nova multa por descumprimento.
9. No ID 48889895, o réu/executado apresentou exceção de pré-executividade, sob argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação nos termos da sentença. Resposta à exceção no ID 48889897.
10. Ao ID 48889898, sobreveio sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade, extinguiu o feito, bem como determinou a liberação de valores em proveito da autora/exequente.
11. No ID 48889901, o réu/executado apresenta recurso inominado, no qual, como razões recursais, argumenta ser incabível a incidência de multa coercitiva, uma vez que a obrigação de fazer teria sido cumprida. Para tanto, alega que houve o restabelecimento do limite, bem como a disponibilização do cartão de plástico, o que restou comprovado nos autos, pois a autora/exequente estaria o utilizando como meio de pagamento.
12. No ID 48889906, a autora/exequente interpõe recurso inominado, no qual formula pedido de reforma da sentença nos seguintes termos: “A total procedência do recurso, com a consequente reforma da r. Sentença, a fim de julgar improcedente o pedido do recorrido quanto a impugnação do cumprimento de sentença, prosseguindo-se o levantamento dos valores penhorados e já deferidos pelo douto juízo, com a regular execução até o efetivo cumprimento de sentença”. Para tanto, alega ser incabível a extinção do cumprimento de sentença, ao argumento de que o Juízo de origem deveria ter dado continuidade à marcha processual e à liberação de valores.
13. Contrarrazões da autora/exequente ao ID 48889913 e contrarrazões do réu/executado ao ID 48897008.
14. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista o recolhimento, pela autora/recorrente, das custas processuais e do preparo recursal ao ID 52410761, porquanto houve o indeferimento da benesse, dou por prejudicada a análise do pedido.
15. Na sentença recorrida, o juízo de origem asseverou: “(...)Como se verifica pelos documentos colacionados aos autos, a parte requerida não se desincumbiu em cumprir o que lhe foi determinado na sentença de mérito: Não promoveu a entrega do cartão físico à parte autora, que a despeito de todas as medidas determinadas pelo Juízo, restou descumprida tal obrigação. Se não houve cumprimento da obrigação de entregar o cartão à credora, é medida de justiça que a demanda tenha prosseguido com a incidência de multa devidamente corrigida, nos termos da decisão de id 139050649, a qual adoto as razões de decisão quanto à correção da multa e demais atos alegados na presente impugnação. Não há mais se falar em pagamento indevido, bem como incorreção da multa estipulada, diante da não comprovação de cumprimento da obrigação de fazer em sua totalidade. As provas colacionadas pela parte credora são suficientes à comprovação de seu direito líquido e certo, consoante determinado em sentença”.
16. Quanto ao recurso do réu/executado, entendo que razão não lhe assiste, na medida em que bastaria a comprovação de envio e entrega do cartão por meio de documento expedido pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, com a devida colhida de assinatura da autora/exequente a fim de atestar o recebimento do cartão físico, ou qualquer outro meio hábil a demonstrar a efetiva entrega e a ciência da correntista, o que não restou minimamente demonstrado nos autos. Quanto ao limite do cartão, verifica-se que foi restabelecido, o que, inclusive, foi confirmado pela autora (ID 48889875 - Pág. 2). Escorreita, portanto, a aplicação de nova multa, sobretudo porque o réu/executado não apresentou documentos do ano de 2023 para demonstrar o cumprimento da obrigação, no que tange à suposta utilização do cartão, mas tão somente documentos do ano de 2021, o que confere verossimilhança à alegação de que há mais de 2 (dois) anos a autora/exequente vem sendo tolhida da utilização do cartão de plástico. No que concerne à metodologia de cálculos, encontra-se preclusa, pois a respectiva decisão do juízo de origem não foi objeto de recurso, a tempo e modo.
17. Quanto ao recurso da autora/exequente, razão, em parte, lhe assiste. Isso porque a liberação de valores já consta no dispositivo da sentença. Por outro lado, acerca da extinção do feito, a sentença merece reparo, pois não houve a efetiva demonstração de entrega do cartão de plástico, o que poderá ser oportunamente cumprido e demonstrado no decorrer do curso processual.
18. Recurso do réu/executado conhecido e não provido. Recurso da autora/exequente conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença até a efetiva comprovação de entrega do cartão físico à autora/exequente, nos termos da sentença de ID 25779345.
19. Condeno o réu/executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, em cumprimento ao que expressamente determina o artigo 55, da Lei no 9.099/95 ("in fine"). Deixo de condenar a autora/exequente nos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, diante do êxito parcial em seu recurso.